Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.238.391-64 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (IMPETRANTE), IVONETE DA SILVA SANTOS - CPF: 833.228.411-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: NANDA LUZ SOARES QUADROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DA VÍTIMA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000224-06.2021.8.11.0000

PACIENTE: GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: NANDA LUZ SOARES QUADROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada NANDA LUZ SOARES QUADROS, em favor de
GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante com posterior conversão desta em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, parágrafo 9o, e art. 147, todos do CP, fato ocorrido no dia 02 de janeiro de 2021.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo o Magistrado se pautado em fundamentos inválidos, além de que o paciente possui bons predicados.

Aduz que não houve violação das medidas protetivas arbitradas pelo juízo de modo a justificar a segregação de liberdade, além do mais, não possui processo criminal e nem condenação em andamento, de maneira que entende ser possível a substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim, requer seja CONCEDIDA a ordem em favor do paciente, revogando a prisão, mediante expedição de alvará de soltura, ou substituindo, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
72201465.

As informações de praxe foram prestadas, id. N. 72532495, esclarecendo o Magistrado que havia uma medida protetiva anteriormente deferida, contudo,
encerrou-se em 17/03/2020
, consoante código 2862-07.2019.8.11.0030.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
76290952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: NANDA LUZ SOARES QUADROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Consta da denúncia que “(...)
a vítima e o denunciado mantêm relacionamento amoroso há aproximadamente 03 (três) anos
e na data dos fatos, após ingerirem bebida alcoólica iniciaram um desentendimento em via pública
, ocasião em que o denunciado desferiu golpes em seu rosto, causando-lhe as lesões descritas n laudo pericial n. 620.1.02.2021.000995-01, sendo impedido de prosseguir as agressões por transeuntes, que acionaram a guarnição da Polícia Militar.

Ainda, em dia e horário não precisados nos autos, mas durante o ano de 2020, o denunciado, por não aceitar eventual término do relacionamento, ameaçou a vítima IVONETE DA SILVA SANTOS, por palavras, dizendo: “SE VOCÊ NÃO FOR MINHA, NÃO VAI SER DE MAIS NINGUÉM, VOU TE MATAR”.

A vítima, temerosa em razão da violência e das ameaças proferidas pelo denunciado, ofereceu representação à ID 46777667 – fl. 17.

Ante o exposto, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
DENUNCIO
a Vossa Excelência
GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA – CPF n. 044.238.391-64
como incurso nas sanções previstas no art. 129, §9o (Fato I) e art. 147 (Fato II), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 (extraído do PJE).

Neste contexto, tendo o
histórico criminal negativo em violência doméstica,
entendeu o Juízo
necessária a prisão do paciente para a garantia da ordem pública e preservação da integridade corporal da vítima, consignando que, ID. N.
72090968.

“ (...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Superada a fase homologatória, passo a analisar o cabimento da prisão preventiva, imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão da liberdade provisória ao detido.

Dispõe a Constituição Federal que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Não obstante, a partir da Lei no 12.403/11, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade - ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou; c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Assim, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade de imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

Consta no termo de declarações de fls. 8/9 que, a ofendida Ivonete da Silva Santos é convivente de GESI RODRIGUES há três anos e que ele fica transtornado quando sente ciúmes dela. A vítima afirmou que, na data dos fatos, beberam e, na hora de voltar para casa, começaram uma discussão na rua, sendo que GESI começou a agredi-la. Disse que transeuntes passaram pelo local e deram-lhe apoio para segurar o agressor, até que a PM chegasse. Mencionou que há algum tempo está querendo se separar de GESI, porém ele não aceita e a ameaça dizendo: "Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, vou te matar". Afirmou que já apanhou de GESI outras vezes, sendo que numa dessas vezes fez ocorrência e pediu MEDIDA PROTETIVA a qual venceu, aproximadamente, em setembro de 2020. Por fim, narrou que GESI já lhe espancou em 2020 e chegou a quebrar-lhe o nariz.

A versão apresentada pela vítima foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão de Gesi.

Pois bem.

Extrai-se dos autos a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor do preso
Gesi Rodrigues de Oliveira
haja vista, notadamente, as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais, cumprindo, portanto, o requisito previsto no art. 312, in fine do CPP.

Os crimes em tese praticados pelo detido possuem pena máxima, privativa de liberdade, inferior a 4 (quatro) anos, não cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

No entanto, vislumbro a presença do requisito previsto no inciso III, do mesmo artigo, uma vez tratar-se de violência doméstica contra a mulher.

No que respeita ao requisito do periculum libertatis, fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, impõe-se aferir se a soltura do preso acarretará, ou não, riscos à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou ainda à aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, tenho que os fatos até agora trazidos à apreciação estão a recomendar a custódia cautelar do detido para a garantia da ordem pública. Isso porque, verifica-se a existência de um histórico de violência doméstica, sendo que o detido Gesi já ameaçou e agrediu a ofendida Ivonete em ocasiões anteriores,
inclusive na vigência de medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor dela (Autos n. 2862-07.2019.811.0030).

Verifica-se, portanto, diante da audácia e gravidade das condutas praticadas, que a ofendida está submetida a riscos caso o seu ofensor permaneça em liberdade.

Assim, observo que os elementos apresentados revelam a necessidade de conservação do agente em segregação cautelar com o fim de garantir a ordem pública, em especial, para proteção da vítima.

Por fim, atento ao disposto no art. 310, II, in fine, do Código de Processo Penal, observo não ser o caso de se impor quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do mesmo diploma, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu sentir, para coibir novo ato de violência em face da vítima e, consequentemente, preservar a ordem pública. Ademais, entendo que tais medidas cautelares diversas da prisão, notadamente as diversas da fiança, têm-se revelado de pouca ou nenhuma utilidade, mormente em razão da absoluta ausência de fiscalização de seu efetivo cumprimento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante, indefiro o pedido de liberdade provisória e ato contínuo
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do preso Gesi Rodrigues de Oliveira
para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Contudo, entendo que deve ser concedida a ordem.

Isso porque, a prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, verifica-se que o paciente já agrediu a vítima em ocasiões anteriores, ensejo que foram deferidas medidas protetivas em favor dela, contudo, estas encerram
em 17/03/2020
, consoante código 2862-07.2019.8.11.0030, inclusive com reconciliação do casal.

Assim, apesar de novos fatos, sobressai dos autos que o paciente é primário e
não havia prévia imposição de medidas protetivas vigente
ao paciente, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP. A prisão preventiva, nesse caso, seria uma providência cautelar que objetivasse resguardar a eficácia das próprias medidas protetivas de urgência que, repito, não foram previamente impostas ao acusado.

Ademais verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social do agente.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados
;
(e
proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio
;
sem prejuízo das medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, previstas na Lei n. 11.340/2006.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas. (...)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021